Tribunal: CARF
Processo: 10880.951342/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.951342/2011-46
RESOLUÇÃO
1001-000.877 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 03-
82.412, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília- DF
que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo em parte o
direito creditório.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.877 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951342/2011-46
2
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP de no.
19461.67561.301009.1.7.02-9812, compensar os débitos informados com suposto crédito de
saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2005 no valor de R$ 39.554,46.
Após a análise dos documentos apresentados pela Recorrente, a DRF não confirmou
as parcelas do crédito no valor total de R$ 39.554,46 a título de pagamentos e retenções na fonte
no ano calendário de 2005.
A autoridade julgadora de 1a Instância fundamentou no acórdão proferido que
“uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo do
contribuinte contra a Fazenda Pública, no total pleiteado não há o que ser reconsiderado na
decisão dada pela autoridade administrativa”.
Assim, a DRJ decidiu pela procedência em parte da Manifestação de
Inconformidade e pelo não reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
102/118).

DA RESOLUÇÃO CARF No. 1001-000.189

No dia 07 de Novembro de 2019, a 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos, o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1001-000.189 (e-fls. 144/156), a fim de que fossem adotas as
seguintes providências:
“(...)
Tendo em visto o já mencionado princípio da verdade material, que vem
norteando as decisões do CARF e, em especial, desta turma, proponho a
conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem para que esta
confirme a idoneidade da documentação anexada e que ateste (quando for o
caso) na forma preconizada pela recorrente, como acima descrito:
1. CNPJ no 33.412.792/0001-60- Construtora Queiroz Galvão S/A Valor não
confirmado R$4.320,57- idoneidade das notas fiscais, citadas que deram base às
retenções glosadas.
2. CNPJ no 46.523.239/0001-47- Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo-
SP Que a diferença de R$9.000,00, decorre do IRRF retido na nota fiscal de n°
1.149, no valor de R$1.052.992,28, emitida em 16/09/2004, recebida parte por
conta de R$ 300.000,00, em 16/11/2004, e, também, por conta de R$300.000,00,
em 10/12/2004, sendo que o IRRF correspondente de R$9.000,00 somente foi
aproveitado no ano- calendário de 2005. (FLS. 35 e 36).
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.877 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951342/2011-46
3
3. CNPJ no 60.405.446/0001-28 Geral de Concreto S/A(Engemix)- confirmar a
idoneidade das notas fiscais e confirmar a existência do comprovante de
rendimentos, conforme afirma a recorrente.
4. CNPJ no 60.509.015/0001-01 Fundação para o Desenvolvimento da Educação-
FDE- confirmar a retenção do valor de R$ 636,59, consoante a recorrente, está
englobado pela Nota Fiscal no 1.211, de 21/12/04 (no valor de R$ 42.439,25).
5. CNPJ no 61.510.574/0001-02 Banespa S/A Corretora de Câmbio e Títulos-
afirma a recorrente ter cometido equívoco na informação, tanto na DIPJ como na
PER/DCOMP. Confirmar, portanto, que o correto seria:
a) CNPJ no 61.411.633/0001-87 Banco do Estado de São Paulo S/A- Banespa
(antiga denominação) - Valor do Rendimento: R$ 287.150,32 (R$ 221.440,47 + R$
15.206,85 + R$50.503,00), resultando no valor do IRRF R$ 56.198,60 (R$
41.413,91 + R$ 3.421,54 + R$11.363,15) (FLS. 46 e 47) ; b) CNPJ 61.510.574/0001-
02- Banespa S/A- Corretora de Câmbio e Título- Valor do Rendimento:
R$11.677,68 (R$7.850,75 + R$ 2.778,54 + R$ 1.016,56 + R$ 31,83), resultando no
valor do IRRF de: R$2.991,03 (R$ 203,30 + R$ 6,36 + R$ 1.413,93 + 1.367,44) (FLS.
47 a 49).
6. CNPJ no 61.584.223/0001-38 CONSTRUCAP- CCPS Engenharia e Comércio S/A-
confirmar que o valor do imposto retido refere-se à Nota Fiscal n° 1.107, de
29/07/2004, no valor de R$38.277,19, resultando o IRRF de R$ 573,41 (FLS. 50).
7. CNPJ n° 62.070.362/0001-06 Companhia do Metropolitano de São Paulo-
Metrô- confirmar a informação de que o valor do imposto retido refere-se a Nota
Fiscal n° 1.180, de 08/11/2004, no valor de R$48.382,43, resultando em um IRRF
de R$ 725,74 e a Nota Fiscal n° 1.193, de 23/11/2004, no valor de R$ 28.192,11,
resultando o IRRF de R$ 422,88.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e encaminhado a este CARF para
continuidade do julgamento. A Recorrente deverá ser notificada desta decisão.
(...)”.

Despacho de Diligência ao CARF- EQAUD IRPJCSLL 8RF n°. 244/2025

A Autoridade fiscal, em atenção a Resolução CARF no. 1001-000.189, proferiu o
Despacho de Diligência no. 244/2025 (e-fls. 246/264), cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
NOVA ANÁLISE DAS PARCELAS DE IRRF NÃO CONFIRMADAS PELO SCC E PELA
DRJ01 17. Relembrando, as parcelas de IRRF que náo foram confirmadas nem pelo
SCC nem pela DRJO1 perfazem 7 (sete) ocorrências, sendo 6 (seis) no código 1708
e 01 (uma) no código 6800.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.877 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951342/2011-46
4
Primeira Verificação => Retenção no código 6800.
18. Pelo valor bastante representativo, vamos iniciar analisando a retenção
referente ao código 6800 (Aplicações Financeiras em Fundos de Investimentos -
Renda Fixa), conforme expressamente destacado no PER/DCOMP:
(...)
19. Todavia, na DIP) 2006, AC 2005, essa parcela está registrada na FICHA 50
(Demonstrativo do IRPJ e CSLL Retidos na Fonte), conforme a seguir destacado.
(...)
20. Pois bem. Na DIRF do AC 2005 a mesma retenção foi registrada conforme a
seguir destacado.
(...)
21. É certo que a requerente, na Manifestação de Inconformidade, para essa
fonte esgrimou argumentos afirmando que houve ERRO na informação dada,
tanto no DIPJ como no PER/DCOMP.
22. Não obstante, independentemente de considerarmos ou NÃO essas alegações
no sentido de MODIFICAR o valor do IRRF deduzido, tenho por mim, s.m.j., que as
alegações se mostraram totalmente desnecessárias e não serão apreciadas,
conforme detalharei a seguir.
23. O raciocínio é simples. Na LINHA 24 (Outras Receitas Financeiras) da FICHA 06
A da DIPJ 2006, AC 2005, encontra-se registrado o montante de R$ 365.760,61.
Esse valor representa o “quantum” do Rendimento Tributável oferecido à
tributação, o qual, teoricamente, daria origem a um IRRF no valor de R$
73.152,12, valor esse passível de ser DEDUZIDO para apurar o valor do Saldo
Negativo.
24. Nessa esteira, esta EQAUD considera que o valor do IRRF a ser confirmado é o
que se encontra expressamente registrado na DIRF 2005, a saber: R$ 5.465,90.
Segunda Verificação => Retenções no código 1708.
25. Através do quadro a seguir, iremos resumir as 6 (seis) fontes cujas retenções
não foram confirmadas totalmente.
(...)
26. A próxima verificação é confirmarmos se o valor do Rendimento Tributável
que deu origem às retenções no código 1708, foram oferecidas à tributação. A
LINHA 05 (Receita da Prestação de Serviços) da FICHA 06 A (Demonstração do
Resultado) registra o montante de R$ 20.556.609,06, portanto compatível com [o
valor do IRRF deduzido informado no PER/DCOMP (R$ 375.200,38 - R$ 59.806,36
= R$ 315.394,02).
27. Estamos aptos a calcular o NOVO valor do Saldo Negativo ou Saldo Positivo de
IRPJ do ano-calendário 2005.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.877 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951342/2011-46
5
(...)
CONCLUSÃO
28. Pelo exposto; considerando tudo o que consta nos autos, proponho o
indeferimento do direito creditório manejado no PER/DCOMP n°.
19461.67561.301009.1.7.02-9812 e a não homologação das compensações
vinculadas.
29. Nesta data, estou dando ciência do presente relatório a interessada,
intimando-a a ingressar com manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias.
30. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo
retornará ao CARF para prosseguimento.
(...)”.

INTIMAÇÃO E-CAC

A autoridade fiscal intimou a contribuinte, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias,
para a manifestação sobre o despacho de diligência.

Da Manifestação da Contribuinte

A Contribuinte inconformada com o teor da diligência, alegou que “especificamente
acerca das retenções relativas às aplicações financeiras, a diligência da Auditoria Fiscal da Receita
Federal devidamente avaliou as retenções efetuadas sob o CNPJ n. 61.510.574/0001-02, que
corresponde à diretriz constante no subitem “5.bll da Resolução n. 1001-000.189 do CARF,
contudo, surpreendentemente, não apreciou os documentos relativos à diretriz constante no
subitem “5.a” da Resolução”.
Pontuou que “para que não pairem quaisquer dúvidas sobre a efetiva existência das
retenções e sobre a ausência de análise dos documentos apresentados pelo Contribuinte, faz-se
necessário colacionar abaixo os Informes de Rendimentos apresentados pela fonte pagadora
mencionada (constantes nas fls. 46 e 47 do processo em epígrafe)”.
Ressaltou que “os dois documentos são capazes de comprovar cabalmente a
retenção efetuada no importe de R$ 56.198,60 e que é inquestionável que na diligência efetuada a
Receita Federal não observou a diretriz constante no subitem “5.a” (para não dizer que
simplesmente desconsiderou a determinação do CARF e os documentos apresentados pelo
Contribuinte)”.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.877 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951342/2011-46
6
Asseverou que “a integralidade das retenções deve ser reconhecida e que o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 é inclusive superior ao considerado na PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito, sendo suficiente para amparar as compensações declaradas”.
Pleiteou que seja dado provimento integral ao recurso voluntário, que seja
reformando o acórdão recorrido, para que seja reconhecida a totalidade do crédito (saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2005), bem como que seja homologada integralmente as
compensações efetuadas.
Por fim, pugnou subsidiariamente, que seja remetido novamente o processo para
diligência, para que sejam apreciados todos os documentos fiscais pertinentes.

DO JULGAMENTO

Insta destacar, que após o retorno da diligência, o processo retornou ao CARF para
a continuidade do julgamento e foi distribuído a minha relatoria.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado especificamente acerca das retenções relativas às
aplicações financeiras.
A autoridade fiscal diligenciadora, em suma, entendeu que o valor do IRRF a ser
confirmado é o que se encontra expressamente registrado na DIRF 2005, qual seja, o importe de
R$ 5.465,90 (e-fl. 262).
Por sua vez, a contribuinte inconformada com o teor da diligência apresentou
manifestação alegando que “especificamente acerca das retenções relativas às aplicações
financeiras, a diligência da Auditoria Fiscal da Receita Federal devidamente avaliou as retenções
efetuadas sob o CNPJ n. 61.510.574/0001-02, que corresponde à diretriz constante no subitem
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.877 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951342/2011-46
7
“5.b” da Resolução n. 1001-000.189 do CARF, contudo, surpreendentemente, não apreciou os
documentos relativos à diretriz constante no subitem “5.a” da Resolução”.
Aduziu que “para que não pairem quaisquer dúvidas sobre a efetiva existência das
retenções e sobre a ausência de análise dos documentos apresentados pelo Contribuinte, faz-se
necessário colacionar abaixo os Informes de Rendimentos apresentados pela fonte pagadora
mencionada (constantes nas fls. 46 e 47 do processo em epígrafe)”.
Defendeu que “os dois documentos são capazes de comprovar cabalmente a
retenção efetuada no importe de R$ 56.198,60 e que é inquestionável que na diligência efetuada a
Receita Federal não observou a diretriz constante no subitem “5.a” (para não dizer que
simplesmente desconsiderou a determinação do CARF e os documentos apresentados pelo
Contribuinte)”.
Argumentou que “a integralidade das retenções deve ser reconhecida e que o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 é inclusive superior ao considerado na PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito, sendo suficiente para amparar as compensações declaradas”.
Pois bem.
Na hipótese dos autos, desde o pedido inaugural, a contribuinte vem sustentando
possuir créditos de IRRF sobre aplicações financeiras, tendo, no entanto, não logrado êxito na
comprovação destes créditos, uma vez que a documentação acostada aos autos nas instâncias
pretéritas, não teria comprovado que os créditos declarados teriam sido submetidos a tributação.
Por sua vez, com o fito de comprovar os créditos pretendidos, a contribuinte
destacou na manifestação sobre a diligência realizada, que colacionou com a manifestação de
inconformidade, os Informes de Rendimentos apresentados pela fonte pagadora Banco do Estado
de São Paulo SA- BANESPA- CNPJ n°. 061.411.633/0001-87 e-fls. 46/47 referente ao 3° e 4°
Trimestre de 2005 e que tais documentos não teriam sido analisados pela autoridade
diligenciadora.
Deve-se destacar, que as Súmula CARF no 80 e 143 são por demais enfáticas ao
possibilitar a comprovação das retenções e o cômputo das receitas correspondentes de outras
fontes pagadoras, a partir de documentos diversos, não se limitando ao comprovante de retenção,
in verbis:
“Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
“Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se
faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.877 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951342/2011-46
8
Entrementes, para melhor analisar a demanda, com a segurança que o caso exige,
mister converter o julgamento em diligência para que a autoridade fazendária de origem se
manifeste sobre os documentos, de e-fl. 46/47, confrontando-os com os sistemas fazendários, de
maneira a informar se comprovam a totalidade dos créditos pretendidos pela contribuinte.
Ato contínuo, em observância ao princípio do devido processo legal, do resultado
da diligência, impõe-se remeter os autos à contribuinte, oportunizando se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias, se assim entender por bem, retornando, em seguida, o processo a esta instância
julgadora para prosseguimento do feito.
Por todo o exposto, diante das razões de fato e de direito acima esposadas, VOTO
NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a autoridade fazendária
competente da origem se manifeste sobre os documentos acostados aos autos, de e-fl. 46/47,
oportunizando à contribuinte se manifestar sobre o resultado da diligência no prazo de 30 (trinta)
dias, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 295
DF CARF MF
Original